Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. LOCAL DO IMÓVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC.
II – O foro do Juízo Suscitado, no qual o imóvel alugado está situado, é competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial embasada em contrato de locação. Art. 781, inc. I, do CPC e art. 58, inc. II, da Lei 8.245/91.
III – Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, e não configurada escolha aleatória e injustificada, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula 33 do eg. STJ, pois não verificada violação aos critérios legais de fixação da competência, ao princípio do juiz natural e ao sistema de Organização Judiciária. Indevida a declinação de ofício para o foro diverso pactuado na cláusula de eleição pelas partes.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.